Tribunal: CARF
Processo: 13708.000430/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000430/2002-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.486 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
JAFFE ARTIGOS PARA PROPAGANDA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 09 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Súmula CARF
no 91, súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão
da ordem ministerial constante da Portaria no 277/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do procedimento fiscal e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso para afastar a
decadência, devendo os autos retornar à unidade de origem para que analise o mérito do pedido no
tocante à liquidez e certeza do crédito requerido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000430/2002-86
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada por
meio do Acórdão de no 12-28.312, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 03 de
fevereiro de 2010:
EMENTAS
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO . Ano-calendário:
1992,1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as arguições de nulidade
quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59
do Decreto n° 70.235/72.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. O direito de pleitear restituição de créditos
contra o Fisco extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados
a partir da data de efetivação do suposto indébito.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Estando os juros e a multa de mora regularmente
previstos em lei ordinária vigente para sancionar o pagamento voluntário de
tributos efetuado a destempo, a apreciação de alegações para utilização de
recolhimentos efetuados como pagamento indevido ou a maior circunscreve-se
no âmbito do controle da 1egalidade/constitucionalidade das leis, atribuição
privativa do Poder Judiciário.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. Não comprovada a existência de crédito liquido e certo, não
há que se falar em direito creditório nem em homologação de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Relatório
Em 08/02/2002, a interessada protocolou PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, fl.1,
alegando crédito no valor de R$ 201.409,78, juntando petição e documentos de
fls. 02/366. Posteriormente apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO,
em 11/ 12/2002, fls.530/531, cujos débitos referem-se a IPI devidos da filial
003-20. De acordo com o pedido, a interessada alega ser detentora de direito
creditório originados de recolhimentos efetuados entre 08/01/1992 a
15/03/2001 a titulo de diferença de UFIR _ Lei n° 8.541/92, multas/juros,
inclusive de parcelamento - art. 138 do CTN, pagos, correção de base de
cálculo indevida -Lei 7.691/88 e pagamentos realizados a maior e
indevidamente, com base no art. 54 da Lei 9784/99, cujo montante encontra-se
discriminado e atualizado monetariamente até 31/01/2002 conforme fl. 16 e
Planilhas explicativas do Cálculo de fls. 17/57.
Em 30/11/2007, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/Rio
de Janeiro, fl. 557, com base no Parecer conclusivo de fls. 554/556, com
ciência da interessada em 30/11/2007, fl. 558, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações efetuadas pela interessada,
com fundamento nas seguintes razoes:
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

- preliminarmente, o direito à restituição extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos
da data dos pagamentos, conforme art. 168-I c/c 165 da Lei 5172/ 1966 - CTN,
e 156-1 c/c o art. 3° da LC 118/2005, portanto, os pagamentos efetuados
anteriormente à 08/02/1997 não podem mais ser objeto de restituição, tendo em
vista a formalização do processo em 08/02/2002. Assim, os recolhimentos
efetuados entre 08/01/ 1992 e 31/01/1997 não são passíveis de restituição.
- assim, somente os pagamentos efetuados a partir de 16/04/1997, conforme o
Parecer da Derat/RJO, são objeto da análise, e todos são referentes a
multas/juros moratórios pagos.
- de acordo com o art. 97, VI do CTN, somente a Lei pode estabelecer hipóteses
de exclusão de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades.
Assim, o CTN prevê no art. 161 a incidência de juros de mora e a Lei 9.430/96,
art. 61 dispõe sobre a multa de mora;
- assim, não há ato legal que disponha sobre relevação ou dispensa da multa de
mora, bem como dos juros moratórios, não havendo portanto como reconhecer
qualquer direito creditório, bem como não haver sustentação legal para a
homologação das compensações.
Inconformada com a referida decisão, a interessada apresentou, em
28/12/2007, a manifestação de inconformidade de fls. 562/578, onde alega, em
síntese:
- nulidade da decisão da DIORT, pois o órgão competente para decidir em 1a
instância é a Delegacia de Julgamento, nos termos do Regimento Interno da
SRF/2001 e do Contencioso fiscal;
- negou-se vigência ao art. 37 da CF, art. 138 e §4° do art. 150 do CTN e das
Leis ordinárias n°s. 8541/92, 4320/64, 9784/99 e 7691/88;
- não havendo homologação expressa, em se tratando de tributo sujeito à
homologação, somente o decurso do prazo de 05(cinco) anos contados do
pagamento antecipado ocorre a homologação tácita, e assim, dá-se a extinção
do crédito após este prazo, começa a ocorrer o prazo decadencial e extintivo do
direito à restituição, cita acórdãos e jurisprudência do STJ;
- o pedido de restituição encontra-se amparado na legislação que admite a
compensação no momento do recolhimento, e o STJ ao interpretar a Lei
8383/91 admite imediata compensação com outros tributos, independentemente
da existência do crédito ou da comprovação de sua liquidez e certeza (CTN-art.
170);
- o art. 74 da Lei 9430/96 após modificações pela Lei n° 10637/2002, prevê a
compensação com a entrega da declaração, extinguindo-se o crédito sob
condição resolutória de sua ulterior homologação - no §4° os pedidos de
compensação pendentes de apreciação serão considerados declaração de
compensação desde o seu protocolo;
. decai o crédito tributário declarado através do pedido de compensação, cuja
extinção também se encontra fulminada;
. cita acórdão sobre homologação tácita, fl. 571;
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

. o art. 49 da Lei 9.784/99 dá o prazo de 30 dias para a Administração decidir,
salvo prorrogação por igual período expressamente motivada;
. a própria administração afirma que os recolhimentos foram confirmados;
. os respectivos valores decorrem de pagamento indevido ou a maior, através
de denúncia espontânea disposto no art.l38 do CTN, conforme se verifica nos
DARF;
. cita decisões judiciais que falam da inexigibilidade da multa de mora no caso
de denúncia espontânea, fl. 574;
- - conforme art. 167 do CTN, a restituição tem que ser completa, abrangendo
principal, juros, multa e correção monetária - o acessório acompanha o
principal;
- menciona a ufirização dos tributos e a correção da base de cálculo do PIS.
Consta à fl. 598: Despacho da DERAT/RJO-DIORT de 01/10/2009, informando
que, a fim de resolver conflito de competência de julgamento de matéria
relativa à IRPJ e CSLL-analisado pela DRJ-I e IPI, Cofins e Pis, analisado
pela DRJ-II, a Derat/Diort propôs formalização de novo processo a partir de
cópia integral deste processo 13708000430/2002-86, originando o Processo de
representação n° 15374002532/2009-57, que deverá ser julgado pela DRJ -Il.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo analisado, em
face do volume' e das condições de serviços.

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
Tendo em vista o Despacho que apartou o crédito referente ao IPI, Cofins e
Pis, a serem julgados pela DRJ-II, delimito a lide aos créditos pleiteados
referentes ao IRPJ e CSLL, de nossa competência.
Em preliminar, a interessada alega nulidade do Despacho Decisório proferido
pelo Delegado da DERAT/RJO, com base no Parecer Conclusivo da DIORT-
Divisão de Orientação e Análise Tributária. Tal contestação não procede pois
ela própria menciona em sua manifestação, fl. 564, que pelo Regimento Interno
da RFB o inciso III do art. 126 confere o dever àquela Divisão de manifestar-se
em processos administrativos referentes à restituição, compensação,
ressarcimento de tributos e contribuições. Portanto, não há que se cogitar de
nulidade do despacho decisório, quando não evidenciada a incompetência da
autoridade administrativa que o proferiu ou a ocorrência de cerceamento do
direito de defesa, nos termos de que trata o Processo administrativo fiscal:
Preceitua o artigo 59 do Decreto n° 70.235/ 1972 que:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. "
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a
precariedade do Parecer Conclusivo no qual se baseou o Despacho Decisório,
não se configurando qualquer violação ao artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972
anteriormente transcrito.
Verifica-se que o referido Parecer foi elaborado por autoridade administrativa
plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos
na legislação, portanto, norteado dentro do Principio da Legalidade.
Ressalte-se, ainda, que, analisando-se os argumentos expostos na referida
manifestação de inconformidade, constata-se que a interessada entendeu
perfeitamente a motivação da citada decisão. Portanto, não resultou o ato em
questão em acarretar cerceamento do direito de defesa da interessada, uma vez
que a mesma foi regularmente intimada, tendo tomado ciência do Despacho
Decisório e do Parecer Conclusivo no qual se baseou. Foi assegurado à
interessada o prazo para contestação previsto em lei. Prova inequívoca de que
inocorre o cerceamento do direito de defesa é a de que a manifestação de
inconformidade foi apresentada e está sendo examinada por essa autoridade
julgadora. Assim, afasto a preliminar suscitada.
No que tange ao pedido de restituição, verifica-se que o direito de o sujeito
passivo pleitear a restituição total ou parcial de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou a maior que o devido, em face da legislação tributária
aplicável , extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contados da data da
extinção do crédito tributário.
Dispõem os arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional, verbis:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
1 - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(---)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
(...)"
Dessa forma, em 08/02/2002, data da protocolização do seu pedido de
restituição, já havia decaído o direito de a interessada pleitear a
restituição/compensação
dos
pagamentos
efetuados
anteriormente
a
08/02/1997.
Também, nesse sentido, foi editado o Ato Declaratório SRF n° 96/99, deixando
bem claro que a contagem se inicia a partir da data do pagamento indevido ou
a maior que o devido, sem qualquer distinção quanto ao prazo decadencial, em
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

função do tipo de lançamento a que se sujeita o tributo, como alega a
interessada quanto ao lançamento por homologação, seja expressa ou tácita:
“I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário -
arts. 165, I, e 168, I, da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
(...).”(negritei)
Tal posicionamento encontra respaldo em vários doutrinadores, dentre os quais
Eurico Marcos Diniz de Santi, que assim assevera (Decadência e Prescrição no
Direito Tributário, Ed. Max Limonad, São Paulo, 2000, p. 268 a 270 - capítulo
l0.6.3. A tese dos dez anos do direito de o contribuinte pleitear a restituição do
débito do Fisco):
“Assim, entendeu-se que a extinção do crédito tributário, prevista no Art. 168, I
do CTN, está condicionada à homologação expressa ou tácita do pagamento,
conforme Art. 156, VII do CT IV, e não ao próprio pagamento, que é
considerado como mera antecipação, ex vi do Art. 150, § 1" do CTN. Como,
normalmente, a extinção do crédito tributário se realiza com a homologação
tácita, que sucede cinco anos após o fato jurídico tributário ex vi do Art. 150, §
4o do CTN, passou-se a contar cinco anos da data do fato gerador para se
configurar a extinção do crédito, e mais outros cinco anos da data da extinção,
perfazendo o prazo total de 10 anos.
Não podemos aceitar esta tese, primeiro porque pagamento antecipado não
significa pagamento provisório à espera de seus efeitos, mas pagamento
efetivo, realizado antes e independentemente de ato de lançamento.
Segundo porque se interpretou o "sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento" deforma equivocada. Mesmo desconsiderando a
crítica de ALCIDES JORGE COSTA, para quem “não faz sentido (...), ao
cuidar do lançamento por homologação, pôr condição onde inexiste negócio
jurídico pois “condição é modalidade de negócio jurídico e, portanto,
inaplicável ao ato jurídico material " do pagamento, não se pode aceitar
condição resolutiva como se fosse necessariamente uma condição suspensiva
que retarda o efeito do pagamento para a data da homologação.
A condição resolutiva não impede a plena eficácia do pagamento e, portanto,
não descaracteriza a extinção do crédito no átimo do pagamento. Assim sendo,
enquanto a homologação não se realiza, vigora com plena eficácia o
pagamento, a partir do qual podem exercer-se os direitos advindos desse ato,
mas dentro dos prazos prescricionais.
Se o fundamento jurídico da tese dos dez anos é que a extinção do crédito
tributário pressupõe a homologação, o direito de pleitear o débito do Fisco só
surgiria ao final do prazo de homologação tácita, de modo que, se o
contribuinte ficaria impedido de pleitear a restituição antes do prazo de cinco
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

anos para homologação, tendo que aguardar a extinção do crédito pela
homologação.
Portanto, a data da extinção do crédito tributário, no caso dos tributos sujeitos
ao Art. 150 do CTN, deve ser a data efetiva em que o contribuinte recolhe o
valor a título de tributo aos cofies públicos e haverá de funcionar, a priori,
como dies a quo dos prazos de decadência e de prescrição do direito do
contribuinte. Em suma, o contribuinte goza de cinco anos para pleitear o débito
do Fisco, e não dez.”
De outro lado, embora existente o dissenso jurisprudencial, veio o legislador
complementar lançar a pá de cal nesta questão, a ver pela Lei Complementar
no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que em seu artigo 3° assim comanda:
“Art.3o. Para efeito de interpretação do inciso 1 do art. 168 da Lei n" 5.172 de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1” do art. 150 da referida
Lei.
Dessa forma, demonstrado que, na data de protocolo do pedido de restituição o
direito de a interessada repetir/compensar os indébitos reclamados anteriores a
08/02/1997 já havia decaído.
Quanto a aplicação do art. 74 da Lei 9430/96 sobre a compensação com a
entrega da declaração, extinguindo-se o crédito sob condição resolutória de
sua ulterior homologação, especialmente referente ao §4°: “os pedidos de
compensação pendentes de apreciação serão considerados declaração de
compensação desde o seu protocolo” cabe destacar que a interessada somente
apresentou em 08/02/2002 o seu Pedido de Restituição, e conforme fl. 01, no
campo “outras informações”, consta expressamente que “o presente pedido
será objeto de compensação futura”.
Assim, somente com a Declaração de Compensação apresentada em
11/12/2002, de fls. 530/531, é que foram apresentados os débitos para
compensação com o direito crédito pleiteado. Portanto, como o Despacho
Decisório foi cientificado em 30/11/2007, ainda não havia transcorrido o prazo
de 05 (cinco) anos para se considerar homologada tacitamente a compensação.
Quanto ao mérito, a interessada entende, em resumo, que os valores pleiteados
decorrem de pagamento indevido ou a maior, através de denúncia espontânea;
que a multa de mora foi paga indevidamente, uma vez que a exclusão de
responsabilidade por infrações, em virtude de denúncia espontânea, a que
alude o art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), atingiria a multa de
mora.
Falece razão à interessada na tese de que não haveria cogitar-se na multa de
mora em face da denúncia espontânea versada na norma contida no artigo 138
do Código Tributário Nacional (CTN), que assim estabelece:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração (negritei).
Quanto aos juros de mora, não há hipótese de ser considerado pagamento
indevido ou a maior pois o próprio art. 138 acima pressupõe que o
recolhimento do valor devido com atraso o seja com os juros de mora, que
também estão previstos no CTN:
“Art 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária."

Prevê a legislação tributária ordinária, por sua vez, que os recolhimentos de
tributos após o vencimento devem ser acrescidos do correspondente valor da
multa de mora. Atualmente, o dispositivo legal que estipula a multa de mora é o
art. 61 da Lei n° 9.430/96, verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de I “ de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação especifica, .serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
..............................................................................................................................”
A multa de mora é encargo acessório a ser recolhido pelo contribuinte junto
com o principal e juros de mora, no pagamento de débitos em atraso,
espontaneamente, antes de o Fisco iniciar o referido processo de exigência do
tributo, a partir do qual passa a ser cabível a multa de oficio, mais onerosa.
Nesse sentido, os pronunciamentos do Conselho de Contribuintes:
PRIMEIRO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES. SEXTA Câm. IRF.
Acórdão 106-10430 23/09/1998
MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - O pagamento do imposto
devido fora dos prazos fixados pela legislação tributária, ainda que
espontaneamente, obriga ao acréscimo de multa e juros moratórios.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DE PAGAMENTO - O crédito tributário
somente se extingue na mesma proporção em que o pagamento o alcança.
Quando o pagamento é feito com insuficiência, decorrente da falta de inclusão
da multa de mora, a diferença se cobra por meio de imputação proporcional de
pagamento MULTA DE OFÍCIO - SALDO REMANESCENTE DE IMPOSTO -
Incabível a multa de oficio na cobrança do saldo remanescente de imposto
apurado por meio de imputação proporcional de pagamento.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

Recurso parcialmente provido
PRIMEIRO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES. QUINTA CÃM. CSLL
Acórdão 105~13996 05/12/2002
CONTR1BU1ÇÃO SOCIAL - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - ALCANCE DO
ARTIGO
138
DO
CTN
-
EXIGIBILIDADE
DE
MULTA
POR
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO COM ATRASO - É devida a multa de mora
nos casos de recolhimento de tributos e contribuições com atraso, uma vez que
instituto da denúncia espontânea, protege o sujeito passivo, tão somente da
imposição de multa punitiva, decorrente de procedimento de oficio.
Recurso negado
SEGUNDO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES SEGUNDA CÂM COFINS
ACÓRDÃO 202-14607 26/02/2003
NORMAS PROCESSUAIS - MULTA DE MORA. Atraso no pagamento da
contribuição implica a incidência de multa de mora, que não pode ser excluída
pela denuncia espontânea, devido a sua natureza jurídica compensatória ou
reparatória. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. Os
depósitos judiciais para suspenderem a exigibilidade do crédito tributário
devem ser integrais, incluindo, quando efetuados a destempo, os acréscimos
moratórios cabíveis - multa e juros de mora. CONVERSÃO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS EM RENDA. MULTA DE OFÍCIO. Caberá lançamento da multa
de ofício sobre a parcela não acobertada por depósitos judiciais convertidos
em renda para a União.
Recurso negado "
Tendo em vista que os valores indicados como pagamentos indevidos ou a
maior nas Planilhas explicativas de fls. 36/57 que abrangem recolhimentos
efetuados após 08/02/ l997 indicam como origem “MULTA/JUROS - ART. 138-
CTN” e conforme visto acima tais valores não representam pagamentos
indevidos ou a maior de tributos ou contribuições, não se caracterizando como
créditos líquidos e certos nos termos do art. 170 do CTN, não podem ser
reconhecidos como direito creditório da interessada, tampouco serem objeto de
homologação a compensação com os débitos listados às fls. 530/531.
Quanto ao argumento de que decaiu o crédito tributário declarado através do
pedido de compensação, cuja extinção também se encontra fulminada, vale
ressaltar que os débitos indevidamente compensados são objeto de cobrança
conforme o disposto nos §§ 7” a ll do artigo 74 da Lei n° 9.430/96. Após a
inconformidade formalizada tempestivamente contra a decisão exarada no
Despacho Decisório, em 28/12/2007, dando inicio ao processo administrativo
fiscal segundo o rito do Decreto 70.235/72, os débitos encontram-se com suas
exigibilidades suspensas por força de lei, não havendo o que se falar em
decadência.
O prazo prescricional de cobrança do crédito tributário confessado mediante a
entrega da declaração de compensação é interrompido com a apresentação da
declaração de compensação à RFB, tem sua contagem iniciada na data em que
a não-homologação da compensação toma-se definitiva na esfera administrativa.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

Em relação ao mencionado prazo do art. 49 da Lei 9784/99, de 30 dias para a
Administração decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada, deveria de fato se aplicar aos processos administrativos em geral,
mas vale ressaltar que não existe prazo para julgamento previsto no Decreto
70.235/72, que rege especificamente o processo administrativo fiscal, que
obedece ao principio de ser aplicável sobre a Lei mais genérica.
Por tudo acima exposto, voto pelo não reconhecimento do direito creditório e
pela não homologação das compensações efetuadas pela interessada. E o meu
voto.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão em 08/03/2010, a Interessada apresentou seu recurso
voluntário em 07/04/2010, onde reporta-se aos argumentos da sua Manifestação de
Inconformidade:
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento no Rio
de janeiro I (RJ).
1 -Em breve resumo foi decidido o seguinte:
1.1 - não procedem as arguições de nulidade (art. 59, do Decreto 70.235);
1.2 - O direito creditório extingue-se em 05 anos contados a partir da data de
efetivação do suposto indébito;
1.3 - Os juros e multa cobrados estão corretos e em conformidade com as leis
vigentes;
1.4 - Se não comprovada a existência de crédito líquido e certo, não há que se
falar em direito creditório enm (sic) em homologação de compensação.
Do Recurso
2 - Adota o recorrente todos os argumentos de sua contestação para o presente
recurso.
3 - Quanto ao descrito no penúltimo Parágrafo de fls.610, cabe destacar que
com fulcro princípio da hierarquia das leis o Decreto jamais poderia se
sobrepor a uma lei.

Dos Pedidos
4 - Face ao todo exposto roga pelo acolhimento do presente recurso e no
mérito que seja o mesmo julgado totalmente procedente.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, em relação à preliminar aventada, a decisão de piso já se
manifestou de maneira adequada, de forma que a adoto como razão de decidir:
Em preliminar, a interessada alega nulidade do Despacho Decisório proferido
pelo Delegado da DERAT/RJO, com base no Parecer Conclusivo da DIORT-
Divisão de Orientação e Análise Tributária. Tal contestação não procede pois
ela própria menciona em sua manifestação, fl. 564, que pelo Regimento Interno
da RFB o inciso III do art. 126 confere o dever àquela Divisão de manifestar-se
em processos administrativos referentes à restituição, compensação,
ressarcimento de tributos e contribuições. Portanto, não há que se cogitar de
nulidade do despacho decisório, quando não evidenciada a incompetência da
autoridade administrativa que o proferiu ou a ocorrência de cerceamento do
direito de defesa, nos termos de que trata o Processo administrativo fiscal:
Preceitua o artigo 59 do Decreto n° 70.235/ 1972 que:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. "
Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a
precariedade do Parecer Conclusivo no qual se baseou o Despacho Decisório,
não se configurando qualquer violação ao artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972
anteriormente transcrito.
Verifica-se que o referido Parecer foi elaborado por autoridade administrativa
plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos
na legislação, portanto, norteado dentro do Principio da Legalidade.
Ressalte-se, ainda, que, analisando-se os argumentos expostos na referida
manifestação de inconformidade, constata-se que a interessada entendeu
perfeitamente a motivação da citada decisão. Portanto, não resultou o ato em
questão em acarretar cerceamento do direito de defesa da interessada, uma vez
que a mesma foi regularmente intimada, tendo tomado ciência do Despacho
Decisório e do Parecer Conclusivo no qual se baseou. Foi assegurado à
interessada o prazo para contestação previsto em lei. Prova inequívoca de que
inocorre o cerceamento do direito de defesa é a de que a manifestação de
inconformidade foi apresentada e está sendo examinada por essa autoridade
julgadora. Assim, afasto a preliminar suscitada.
Portanto, de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
Da questão da decadência da restituição
Em 08/02/2002, a contribuinte pleiteou restituição de vários tributos
(posteriormente para fins de compensação), sendo apartado os débitos de IPI, COFINS e PIS por
força de competência da DRJ/RJO1, conforme relatoriado, permanecendo neste processo os
débitos de IRPJ e de CSLL.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

A Interessada alegou ser detentora de créditos originários de recolhimentos
efetuados entre 08/01/1992 a 15/03/2001, por conta de diferença de UFIR (indexador então
vigente em alguns períodos à época), e/ou de pagamentos realizados a maior daqueles tributos.
A Unidade de Origem não reconheceu a existência de eventuais créditos entre os
recolhimentos compreendidos no período entre 08/01/1992 e 31/01/1997, por força da
decadência, no que foi acompanhada pela decisão de piso.
Apesar de a Recorrente não ter argumentado que o prazo em questão poderia ser
de dez anos (a tese do 5 + 5), por força do princípio (constitucional) da legalidade e moralidade
que deve se pautar a Administração Pública, deve ser acatado tal prazo como consequência da
aplicação da Súmula CARF no 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
O pedido de restituição foi protocolado em 08/02/2002, anteriormente portanto à
09 de junho de 2005, data de vigência da Lei Complementar o 118, de 2005, que estabeleceu em
seu art.3o:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no5.172, de
25 de outubro de 1966– Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o§ 1odo art. 150 da referida
Lei.
De se adotar então a Súmula CARF no 91, uma vez que o pedido de restituição
pleiteia eventuais créditos relativo a período que inicia em data de 08/01/1992, e foi protocolado
em 08/02/2002. Neste mesmo sentido, segue-se alguns acórdãos deste Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO OU
DECADÊNCIA.
Para recolhimentos indevidos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, caso do IRPJ, efetuados antes da LC no 118/2005, aplica-se o
prazo de 10 anos a contar da ocorrência do fato gerador ("tese dos 5+5"), ao
passo que aos recolhimentos realizados após a vigência da LC no 118/2005, o
prazo é de 5 anos a contar da data do pagamento indevido ou a maior.
Aplicação da Súmula CARF n. 91. (Acórdão n.1201-002.690, de 12/12/2018)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1996
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.486 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000430/2002-86

Em observância à Súmula CARF no 91 (Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador), se a Declaração de Compensação DCOMP foi
apresentada antes de 9 de junho de 2005, e antes do decurso do prazo de 10
(dez) anos, contado do encerramento do ano-calendário no qual teria sido
apurado o saldo negativo utilizado em compensação, a prescrição deve ser
afastada para que a autoridade competente prossiga na análise da existência,
suficiência e disponibilidade do indébito compensado. (Acórdão n.1201-
002.928, de 14/05/2019)
No caso dos autos, o contribuinte teria o prazo de 10 anos para pleitear o pedido
de restituição/compensação. Todavia, há de se ressaltar que em nenhum momento foi analisada
pela Unidade de Origem a liquidez e certeza do crédito requerido. Nesse sentido, para evitar
supressão de instância na análise do direito creditório, o processo deverá retornar à Delegacia de
jurisdição da Recorrente para análise do crédito, podendo a autoridade fiscal intimar o
contribuinte para trazer aos autos documentos adicionais, se entender necessário.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do
procedimento fiscal e dar provimento em parte ao recurso para afastar a decadência, devendo
os autos retornar à unidade de origem para que se analise o mérito do pedido quanto à liquidez e
certeza do crédito requerido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital